Tribunal: TJPA
Processo: 0803013-69.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803013-69.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAISA ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. APLICABILIDADE DO TEMA 1.234 DO STF. LEGITIMIDADE DOS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por particular em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal, visando ao fornecimento do medicamento TRILEPTAL 600mg, prescrito para o tratamento de moléstias neurológicas e psiquiátricas, mediante comprovação da hipossuficiência financeira e da necessidade médica.

2. Sentença de procedência para obrigar os entes públicos ao fornecimento do medicamento sob pena de multa. Apelações do Estado e do Município alegando ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e fornecimento prévio do medicamento.

3. Recurso especial interposto após acórdão que ajustou a sucumbência, sendo determinada a reapreciação do feito nos moldes do art. 1.040, II, do CPC, à luz do Tema 1.234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a responsabilização solidária dos entes federados para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA;

(ii) há necessidade de inclusão da União no polo passivo;

(iii) se incide a competência da Justiça Federal nas hipóteses em que o valor do tratamento não atinge o limite de 210 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), estabelece que medicamentos com registro na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, cuja previsão de tratamento anual seja inferior a 210 salários mínimos, devem ser fornecidos solidariamente pelos entes estaduais e municipais, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.

4. Aplicabilidade do Tema 793 do STF para fins de definição da responsabilidade solidária dos entes federados em ações prestacionais de saúde pública.

5. Inexistência de ilegitimidade passiva ou de perda de objeto, uma vez que o cumprimento da obrigação não descaracteriza o interesse de agir nem afasta a incidência da multa ou dos honorários de sucumbência.

6. Observância aos precedentes firmados no âmbito do STJ (Tema 106) quanto à necessidade comprovada, registro do fármaco na ANVISA e hipossuficiência do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido. Julgado com base no art. 1.040, II, do CPC. Confirmado o acórdão nº 21392449.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA e valor anual inferior a 210 salários mínimos, é solidária entre os entes federativos.

2. A Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo. 3. A entrega do medicamento após a propositura da ação não configura perda de objeto nem impede eventual condenação em honorários e multa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e 109, I; CPC/2015, art. 1.040, II; Lei 8.080/1990, art. 19-Q.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106).

RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que apreciou recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizado por RAISA ALMEIDA DA SILVA
em face do agravante e do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a Sra. Raisa Almeida foi diagnosticada sendo portadora das CID’s F80+G40+F41 e 10 F39, tendo sido prescrito pelo médico que a acompanha os medicamentos Trileptal 600 mg, Depakote Er 500mg, Maxapran 20mg e Rivotril e, por não ter condições financeiras para arcar com seu tratamento, resolveu ajuizar Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal onde requereu, no mérito, que os Entes Federativos fossem compelidos a lhe fornecer o medicamento TRILEPTAL 600mg.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem obrigou os Entes Federados a providenciarem integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete a autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID. 11551961), onde sustentou que o medicamento requerido não faz parte do RENAME, o que implica na necessidade de chamamento da União Federal à lide e, ainda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a Apelada reside no Município de Castanhal que possui gestão plena de saúde, recebendo verbas federais e estaduais para dar tratamento médico e medicamentos a seus Munícipes.

Ademais, discorre sobre a assistência farmacêutica prestada pelo SUS e o não atendimento dos requisitos da RESP 1.657.156. Ao final, requereu o Estado do Pará o reconhecimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Irresignado, o Município de Castanhal também interpôs recurso de Apelação (ID. 11551963), onde sustentou, em suma, a ausência de interesse processual, pois foi entregue a Apelada o medicamento solicitado, tendo sido posteriormente devolvido pelos genitores da parte em razão de ter sido entregue a composição genérica; que fazer o Município arcar com honorários advocatícios implica em penalizar o Erário indiscriminadamente, pois vem cumprindo reiteradamente com todas as suas obrigações legais; que descabe a condenação em multa, pois o medicamento foi entregue a paciente que o recusou por ser genérico. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a Apelada refutou os argumentos expostos pelos recorrentes e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida (ID. 11551968).

Após isto, a relatora proferiu Decisão Monocrática para negar provimento aos recursos interpostos, visto que é obrigação dos Entes Federados o fornecimento de medicamento incluído na RENAME, bem como há proporcionalidade na aplicação da multa.

Insatisfeito, o Município de Castanhal interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a falta de coerência na prolatação de Decisão Monocrática sobre o assunto, bem como a perda do objeto, ante o cumprimento integral da tutela antecipada. No mérito, pugna a impossibilidade de condenação de honorários advocatícios, por se tratar da Fazenda Pública e a retirada da aplicação da multa cominatória.

Em Acordão, a turma deu parcial provimento ao recurso, tão somente para ajustar a sucumbência a fim de que fosse arbitrada somente em liquidação de sentença, visto que se trata de obrigação de fazer, ou seja, sem valores definidos.

Após isto, o Município de Castanhal interpôs Recurso Especial para sustentar, novamente, a perda do objeto, ante o cumprimento integral da obrigação determinada e a necessidade de delimitação de competência, em razão da aplicabilidade do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em apreciação do recurso pelo Presidente, este vislumbrou a hipótese de aplicabilidade do Tema 1.234 do STF, por conta disso, determinou a remessa dos autos à relatora para fazer a adequação ao referido caso de repercussão geral.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de se adequar o acórdão n.º 21392449 , ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento definitivo do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243 (Tema 1.234).

A ementa do recurso antes mencionado tem o seguinte teor

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA
.

Questão em discussão:
Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.

Acordos interfederativos:
Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234).

Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas.

A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.

I. COMPETÊNCIA

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

III. CUSTEIO

(...)

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

(...)

VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.

(...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

(...)

(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Assim, verifico que o medicamento
TRILEPTAL 600mg
consta na lista da Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA), mas com Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), inferior a 210 (duzentos e dez salários mínimos), logo sendo responsabilidade do Ente Municipal e Estadual a garantia do tratamento de saúde da paciente.

Desta forma, os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sendo o entendimento consolidado no RE 855.178 (Tema 793) do STF.

Portanto, destaco que a paciente incluiu tão somente o Município e o Estado, logo, a alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de custeio não merece prosperar, contudo, devido o ressarcimento pelo cumprimento da obrigação ao Ente Federado que adimplir.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. FORNECIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos e insumos, a incapacidade financeira da parte e o registro dos fármacos na ANVISA (Tema nº 106, STJ), é dever do ente público garantir seu fornecimento para a efetivação do direito fundamental à saúde.

2. Vedada a inclusão da União Federal na lide, por força da tutela provisória incidental concedida no RE 1.366.243 (Tema nº 1234 do STF), deve o Município responder pela obrigação.

3. Demonstrada a presença dos requisitos destacados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.657.156/RJ (Tema 106), deve ser mantida a sentença que determinou ao Município de Senador Amaral a dispensação dos fármacos e insumos.

4. Sentença confirmada no reexame necessário conhecido de ofício, prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50043180820228130106, Relator: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024) (grifo nosso)

APELAÇÕES. SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RE N. 1.366.243 (TEMA 1.234) QUE, UNIFICANDO A QUESTÃO, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROPOSTA A AÇÃO PARA CONCESSÃO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO. PREVALÊNCIA DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES PARA A CONCESSÃO DO INSUMO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. 2. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 19-Q DA LEI N. 8.080/1990. LIDE QUE NÃO ABORDA A INCORPORAÇÃO DO FÁRMACO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUERIMENTO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PLEITO PARA A ADOÇÃO DA DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA - DCB OU DENOMINAÇÃO COMUM INTERNACIONAL - DCI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS A PARTIR DE SEU PRINCÍPIO ATIVO. 4. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal, "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". Em casos tais, prevalece a solidariedade dos entes para a concessão do insumo, sendo certo que a ausência do medicamento na lista do REMUME municipal não é óbice para a responsabilização do Município ao seu fornecimento.

2. Em atenção ao disposto no art. 196 da Constituição Federal e considerando que a saúde é direito inalienável, assegurado pela Constituição Federal, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp 657.156-RJ (Tema 106), de modo que, preenchidos todos os requisitos de forma incontroversa, cabível a concessão do insumo pleiteado.

3. Em que pese viável a utilização da Denominação Comum Brasileira pleiteada pelo Estado, o juízo a quo já determinou o fornecimento dos fármacos conforme seu princípio ativo, carecendo o Estado de interesse recursal no ponto.

4. Recurso do Estado conhecido, em parte e desprovido e apelo do Município conhecido e desprovido.

(TJ-SC - Apelação: 5002803-29.2023.8.24.0030, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público) (grifo nosso)

Diante disto, resta evidente a necessidade de manutenção do julgado, visto que a relatora observou a aplicabilidade do referido Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243 (Tema 1.234) na hipótese narrada nos autos.

Ante o exposto,
CONFIRMO o entendimento adotado no acórdão nº 21392449
, conforme o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil e

com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/05/2025